Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. FLAGRANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e da testemunha policial e, ainda, pelas condições em que fora realizado o flagrante (em que os bens furtados estavam na casa do indiciado), impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Para a aferição da atipicidade da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância não basta a mera análise do valor do prejuízo material, exigindo-se que sejam analisadas as circunstâncias específicas do caso a fim de determinar, subjetivamente, se houve, ou não, relevante lesão ao bem jurídico tutelado.
4. É dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova, ocorrer o desaparecimento dos vestígios, ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
5. É inaplicável o Princípio da Insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que houve a prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo.
6. Apelação conhecida e não provida.